Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. TRAUMATISMO ENCEFÁLICO. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA SUJEITA À NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
A partir de abordagem retrospectiva da situação médica narrada, o quadro de traumatismo encefálico foi adequadamente tratado pelos protocolos médicos. Todavia, em decorrência de imprevisível complicação superveniente, o óbito do paciente ocorreu a despeito dos esforços empreendidos.
A fim de que restasse comprovado a desobediência dos protocolos de trauma, ou até mesmo a possibilidade de que esta instância revisora pudesse reavaliar elementos do diagnóstico, seria necessário cotejar os exames de imagem, laudos e fotos que fossem capazes de fornecer, em detalhes, os elementos da queda, com aqueles produzidos pelo hospital por ocasião do atendimento. Com isso, se possível, e existentes, poder-se-ia questionar ou concordar com as conclusões do Perito Médico-Legista, que elaborou o laudo cadavérico.
No caso dos autos, todavia, as autoras não se desincumbiram de fornecer maiores elementos ou de investir naqueles deferidos pelo juízo, deixando de apresentar os exames de imagens, fotos do IML, bem como não compareceram à audiência de instrução e julgamento que contava com a presença de médico-perito para a elaboração do parecer técnico simplificado.